Tribunal: TJDFT
Processo: 0746925-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746925-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELLY CRISTINA GOMES VIEIRA HOSHINO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por KELLY CRISTINA GOMES VIEIRA HOSHINO, que teria adotado base de cálculo equivocada quanto à aplicação da Taxa SELIC. Aduz o agravante que a decisão impugnada determinou a incidência da Taxa SELIC de forma capitalizada, aplicando-a sobre montante que já contempla correção monetária e juros de mora, o que, segundo sustenta, resulta em prática de anatocismo e afronta ao ordenamento jurídico vigente. Sustenta, em síntese, que a forma de cálculo determinada na origem viola o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, que prevê a incidência única da Taxa SELIC para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora até o efetivo pagamento. Argumenta que a decisão recorrida contraria, ainda, o artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) e a Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal, que vedam a capitalização de juros, além do artigo 884 do Código Civil, que proíbe o enriquecimento sem causa. Defende que, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 99 e Tema 905), a SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a sua aplicação cumulada com outros índices. Invoca, ainda, o julgamento da ADC no 58/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, que reafirmou a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices de atualização monetária. Destaca que o TJDFT tem decidido de forma uniforme pela incidência simples da SELIC, vedando o anatocismo e reconhecendo impossibilidade de capitalização composta e determinam a correção simples a partir da Emenda Constitucional no 113/2021. Alega, ademais, a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Resolução no 482/2022, sob o argumento de que o dispositivo extrapola os limites de atuação do órgão, violando o princípio da separação dos poderes e gerando impacto orçamentário indevido aos entes federativos. Sustenta que a norma afronta também o princípio do planejamento e da legalidade orçamentária (artigo 167, inciso I, da Constituição Federal e artigo 1o, §1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como o artigo 164-A da Constituição, introduzido pela Emenda Constitucional no 109/2021, que impõe aos entes federados a obrigação de manter a dívida pública em níveis sustentáveis. Informa, ainda, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7435/RS, na qual se questiona justamente a validade do referido §1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, pleiteando a suspensão de seus efeitos até julgamento final. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir a expedição de requisitórios enquanto perdurar a controvérsia sobre os cálculos. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a incidência simples da Taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional no 113/2021 e a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na inobservância das prescrições legais atinentes à SELIC e no risco de expedição de requisitório ou precatório com valores indevidamente majorados. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: No Id 248633526, o Distrito Federal alega que "os cálculos apresentados pela d. Contadoria encontram-se divergentes apenas pelos percentuais da correção monetária. Embora tenham informado que utilizaram os parâmetros da EC no 113, seus índices são inferiores aos utilizados por esta Gerência. Pelo exposto, o montante total apurado pela Contadoria Judicial é SUPERIOR ao montante apurado por esta Gerência de Apoio Científico em Contabilidade em R$1.683,13". Com efeito, a insurgência decorre da metodologia de cálculo de incidência da Selic, que a EC 113 dispõe ser acumulada e sobre o montante consolidado do débito. O posicionamento distrital destoa da conclusão jurisprudencial acerca da matéria. Razão não assiste ao DF. Homologo o cálculo de ID 245467426. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. É dizer: cuida-se de substituição dos índices aplicáveis. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Em resposta aos Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante, ressaltou o magistrado de origem: No caso em tela, o recorrente aponta a existência de omissão no julgado. Em específico, assevera que o decisum deixou de observar a inconstitucionalidade que paira sobre a modalidade traçada na Resolução do CNJ para o cômputo da SELIC. Razão não assiste ao recorrente. Com efeito, assim estabelece o artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. As razões suscitadas, contudo, não se sustentam. Isto, pois, os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Seguem outros posicionamentos, no mesmo sentido, acerca do tema: (...) Desse modo, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento do recurso interposto, razão pela qual NEGO-LHE PROVIMENTO. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. É dizer: cuida-se de substituição dos índices aplicáveis. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022. Assevero que não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, como bem salientado pelo Juízo, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021 e objetivam subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Destaco que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Cabe ressaltar, ainda, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. A conclusão aponta para a ausência, por ora, de qualquer impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ. Depreende-se da leitura ao decisum impugnado que a forma de cálculo homologada se mostra condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Verifico que a parte agravada já apresento contrarrazões ao presente recurso (ID 77745365), dispensando sua intimação com esse objetivo. Comunique-se ao Juízo na origem. Aguarde-se o prazo para eventual recurso e, após, retornem os autos conclusos para o exame do mérito. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator